Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE. AUSENTE ENGANO APTO A JUSTIFICAR A COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
1. Aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos art. 2o e 3o daquele diploma legal. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
2. Os contracheques trazidos aos autos demonstram que o recorrente realizou cobrança de dívida quitada, o que configura falha na prestação do serviço bancário, pois, efetuada a antecipação do pagamento parcelas do empréstimo consignado, incumbia à instituição financeira comunicar ao órgão empregador do consumidor para o sobrestamento dos descontos.
3. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995). Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.